Tribunal: TJDFT
Processo: 0743882-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743882-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISANILDE MOREIRA DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Despacho - Intima Autoridade para Cumprimento Intime-se a autoridade impetrada para cumprir a liminar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de abertura de inquérito por crime de desobediência. Expeça-se Mandado para cumprimento no Plantão Judicial. Após, à Defensoria Pública. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator